Tribunal: TCU
Processo: 007.198/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6230/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.198/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andréia Kemer Galvão (CPF XXX.302.100-XX); Filipe Melechi Evangelista (CPF XXX.601.270-XX); Gabriel Henrique Kurylo (CPF XXX.612.990-XX); João Pedro do Amaral Pires (CPF XXX.039.580-XX); Marcos Aldo Dias Nunes (CPF XXX.548.070-XX); Marlon Festa Santana (CPF XXX.912.580-XX); Maurício Ferrari Bica (CPF XXX.331.180-XX); Patrícia Giordani Testa (CPF XXX.527.220-XX); Rafael Catelan do Nascimento (CPF XXX.385.970-XX) e Sandra Patrícia da Cruz (CPF XXX.273.310-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.